Tribunal: TCU
Processo: 019.698/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2014 (no da TCE no sistema: 713/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4243/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Ângelo Chequer em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social repassados ao município de Viçosa/MG para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) no exercício de 2014. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se dá com a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que houve o transcurso de prazo superior a três anos entre as emissões da Nota Técnica 5.919/2018 (peça 10), de 5/7/2018, e da Nota Técnica 2.643/2021 (peça 20), de 24/11/2021; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), mesmo após realizar pesquisa no processo originário da TCE, não identificou outros eventos interruptivos do prazo prescricional; considerando que, em manifestações uniformes, a AudTCE e o Ministério Público de Contas, nos termos do art. 8o da mencionada resolução, concluíram pela ocorrência da prescrição intercorrente e propuseram o arquivamento do processo (peças 49 a 52); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RITCU, no art. 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU-344/2022 c/c o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e informar o teor desta decisão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável. 1. Processo TC Processo 019.698/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ângelo Chequer (XXX.320.696-XX). 1.2. Órgão/Entidade: município de Viçosa/MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.